Tribunal: CARF
Processo: 10640.900703/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.900703/2014-61
ACÓRDÃO
3002-003.762 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINASKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO DE IPI. CRÉDITO ALEGAÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Crédito declarado e recolhido na DIPJ e DCTF utilizado integralmente para
quitar débitos. Alegação de crédito posterior não comprovada
documentalmente. Recurso voluntário negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alvez (substituto [a] integral, Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.762 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900703/2014-61
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se da Declaração de Compensação no 32202.78669.130214.1.3.04-4960,
transmitida em 13/02/2014 pelo contribuinte acima identificado, na qual indicou
crédito resultante de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 68.589,37,
originário de DARF relativo à receita de código 5123 (tributo IPI), do período de
apuração de março/2010, com arrecadação em 23/04/2010, no valor original de
R$ 116.726,96 (fls. 215/219).
A Delegacia de origem, em análise eletrônica datada de 06/05/2014 (fl. 16),
constatou que:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Em razão disso, a compensação declarada não foi homologada. Cientificada da
decisão, a interessada apresentou manifestação de inconformidade em
06/06/2014 (fls. 02/15), na qual sustenta, em síntese:
a) Preliminares

•
O contribuinte ressalta que, segundo o ordenamento jurídico
brasileiro, é facultado ao sujeito passivo, diante de tributo indevidamente pago,
buscar a repetição do indébito por via administrativa ou judicial, com respaldo nos
arts. 5o, XXXIV e LV da Constituição Federal, garantindo o exercício do devido
processo legal;

•
Quanto ao direito de compensação de créditos tributários
administrados pela Receita Federal, destaca que o art. 74 da Lei no 9.430/96
possui caráter autoaplicável e não depende de autorização do Poder Público para
sua operacionalização;

•
A compensação ocorre quando o sujeito passivo é ao mesmo tempo
credor e devedor do Fisco, extinguindo obrigações até onde se compensarem,
devendo ser respeitado o direito do contribuinte, não podendo este ser violado
ou restringido;

•
Destaca o integral cumprimento das normas do processo
administrativo fiscal pela interessada, de modo que a não homologação da
compensação não teria observado a justiça fiscal.
b) Erro de fato
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.762 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900703/2014-61
3

•
A recorrente reconhece que, ao declarar a compensação, não
procedeu à retificação de suas obrigações acessórias relativas ao período, o que
possivelmente gerou inconsistência no cruzamento de informações do sistema
eletrônico da Receita Federal;

•
Ressalta que as obrigações acessórias podem ser retificadas para
corrigir valores, caracterizando erro de fato, devendo o PER/DCOMP refletir a
verdade real;

•
Invoca o art. 149 do CTN para fundamentar a possibilidade de
revisão de ofício das obrigações acessórias, solicitando que a Administração
promova retificação junto ao sistema eletrônico, de modo que o despacho
decisório perca seu objeto e todos os débitos da recorrente sejam considerados
adimplidos.
c) Do crédito de IPI

•
Destaca os arts. 153, IV, §3o, II da CF/88 e art. 49 do CTN, que
preveem a regra da não cumulatividade do IPI e o direito ao respectivo crédito;

•
Ressalta o art. 225 do RIPI (Decreto no 7.212/2010), que reforça a
técnica de compensação “imposto sobre imposto”, permitindo deduzir do tributo
devido em cada operação o montante cobrado em etapas anteriores da
produção;

•
Afirma que a legislação não veda o creditamento de insumos ou
matérias-primas adquiridos sob regimes de isenção, alíquota zero ou não
incidência, garantindo o direito ao crédito do IPI nesses casos, conforme
entendimento consolidado pela jurisprudência das Cortes Superiores.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que indeferiu a
homologação da compensação declarada na DComp no 32202.78669.130214.1.3.04-4960,
transmitida em 13/02/2014, por meio da qual a recorrente indicou crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no montante de R$ 68.589,37, originário de DARF de código 5123
(IPI), relativo ao período de março/2010, arrecadado em 23/04/2010 no valor total de R$
116.726,96.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.762 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900703/2014-61
4
A recorrente alegou que, em razão da não cumulatividade do IPI e de aquisições de
insumos sob regime de isenção, alíquota zero ou não incidência, teria direito ao crédito de
pagamento efetuado a maior, utilizado na compensação de débitos no montante de R$ 93.055,20.
Para tanto, juntou cópia do Livro Registro de Entradas (fls. 58/102).
A fiscalização constatou que o referido DARF encontrava-se integralmente
vinculado a débito informado pelo próprio sujeito passivo em suas declarações, inexistindo crédito
disponível para compensação. Assim, a compensação não foi homologada.
A recorrente sustenta que o PER/DCOMP transmitido deveria ser considerado
documento hábil e suficiente para corrigir as informações prestadas e demonstrar a existência do
crédito pleiteado.
Todavia, da análise da DIPJ do exercício de 2006, verifica-se que, do confronto entre
débitos e créditos de IPI do período de março/2010, resultou saldo devedor de R$ 116.726,96. O
valor de créditos de IPI registrados naquele período foi de R$ 31.292,44, exatamente o mesmo
informado na DIPJ. Após a compensação desses créditos, restou devido o IPI no valor de R$
116.726,96, devidamente confessado em DCTF e recolhido mediante DARF no mesmo montante.
Portanto, o pagamento realizado em 23/04/2010 não se caracteriza como indevido
ou a maior, mas sim como a quitação do tributo regularmente apurado e declarado pelo próprio
contribuinte. Não há crédito disponível passível de ressarcimento ou compensação.
O crédito alegado decorre de suposta apuração posterior à menor do débito
declarado. Entretanto, para que seja reconhecido na Declaração de Compensação, é
imprescindível comprovar, na escrituração contábil-fiscal, com documentos idôneos, a liquidez e
certeza do crédito informado.
A simples entrega de declarações retificadoras ou do Livro Registro de Entradas não
comprova, por si só, a existência de pagamento a maior. Cabe ao contribuinte o ônus de
demonstrar documentalmente os fatos constitutivos do seu direito (art. 16, III, do PAF).
Ademais, nos termos do art. 226 do RIPI/2010, não há previsão legal para apuração
de crédito de IPI sobre aquisições desoneradas. Diante da ausência de comprovação documental
idônea, não há como acolher a pretensão da recorrente.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 262
DF CARF MF
Original